Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-75.2020.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007152-75.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON OLEGARIO SILVA SANTOS - CPF: 061.332.281-99 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), SYLLAS ANDRET MIRANDA MONTEIRO - CPF: 023.486.181-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 783.364.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 038.889.921-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MENDES RIBEIRO - CPF: 843.779.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Desclassificação para uso pessoal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), além do afastamento de uma circunstância agravante.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova formal da propriedade do imóvel onde a droga foi encontrada afasta a autoria delitiva; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório, fundamentado em depoimentos de policiais e nas circunstâncias do flagrante, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (
iii
) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, conforme os critérios do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

III. R
azões de de
cidir

3. A autoria do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação da propriedade formal do imóvel, sendo suficiente a demonstração da posse ou do domínio fático sobre o local onde o entorpecente foi apreendido, vínculo este estabelecido por meio de provas testemunhais.

4. Os depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para embasar a condenação, mormente quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos e não há indícios de má-fé ou interesse em prejudicar o réu.

5. A tese de absolvição por insuficiência de provas é afastada quando o conjunto probatório se revela robusto, incluindo a apreensão de drogas diversas (cocaína e maconha) já fracionadas, petrechos para embalagem (plástico filme), dinheiro em notas trocadas e o fato de a abordagem policial ter sido motivada por denúncias prévias e vigilância no local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

6. A desclassificação para o delito de uso pessoal é incabível quando as circunstâncias da
apreensão (
a natureza, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas ao local da ação e aos antecedentes do agente
)
indicam a finalidade de comercialização.

7. A condição de usuário de drogas, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de Julgamento:
“1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da prova da propriedade formal do imóvel, sendo suficiente a comprovação do domínio fático do agente sobre o local da apreensão dos entorpecentes. 2. O depoimento de policial colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para sustentar a condenação, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios. 3. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal deve ser afastada quando as circunstâncias previstas no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, como a diversidade, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além do contexto do flagrante
, indicam a finalidade mercantil do entorpecente.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, caput; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 156 e 386, VII; Código Penal, art. 61, II, j.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1014420-44.2024.8.11.0042, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 22/09/2025;
TJMT, Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson
Olegário
Silva Santos

contra
a sentença prolatada pelo Juízo da
1
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos da Ação Penal n.
1007152-75.2020.8.11.0042
, julgou parcia
lmente procedente a denúncia para condená-l
o
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(
art. 33
, caput
, da Lei 11.343/06
)
, à pena de
6
(
seis
) ano
s
de reclusão, em regime
inicial

fechado
, b
em como ao pagamento de
60
0 (
seiscentos
) dias-multa
,

fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao temp
o dos fatos
.

O
ap
elante, nas razões recursais encontradiças no ID
284506361
,
postula
, preliminarmente
: (i)

a declaração da nulidade do reconhecimento da propriedade do imóvel, ante a ausência de provas inequívocas quanto a sua titularidade
.

E,
no mérito
:

(
i
i
)
a

sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a
a
plicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo

e, subsidiariamente,

(
iii
)
a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal
;
e
(
iv
)
o
afastamento da agravante previst
a n
o art. 61, II,
j
do Código
Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
294132866
, o
Ministério Público
requer
o desprovimento do pre
s
ente r
ecurso
.
E, nesta instância revisora, a Procur
adoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
302424881
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que a tese de
nulidade da condenação, sob o argumento da ausência de prova da titularidade do imóvel onde parte da droga foi apreendida,
suscitada pelo apelante como preliminar,
é matéria que diz respeito à prova de autoria delitiva e, portanto,
adentra na valoração das provas, razão pela qual se confunde com o mérito recursal e será analisada como tal.

A exordial acusatória, constante no ID
268013362
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de julho de 2020, às 16h45min, durante calamidade pública, no córrego do Bairro Jardim Brasil, nesta cidade, o denunciado
Jeferson Olegário Silva Santos
trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
02 (duas) porções de cocaína, com massa de 10,95 g (dez gramas e noventa e cinco centigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 4,29 g (quatro gramas e vinte e nove centigrama),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67489- 01).

De acordo com o caderno investigativo, na mencionada data, policiais militares receberam diversas denúncias, relatando que o denunciado Jeferson, conhecido como “Jefinho”, morador de um barraco de madeira localizado na área verde do bairro Jardim Brasil, estava realizando o comércio de entorpecentes neste local. Sendo assim, a equipe policial após monitoramento e vigilância do local, visualizou o momento em que o denunciado conversava com mais dois indivíduos, aparentando serem usuários de drogas.

Ante a fundada suspeita, a equipe policial se deslocou em direção ao grupo e ao avistarem a aproximação policial os três indivíduos empreenderam fuga, porém os policiais lograram êxito em abordar o denunciado Jeferson, o qual ofereceu resistência e foi necessário ser imobilizado e algemado.

Em busca pessoal, foram localizados em posse do denunciado, no bolso da bermuda, 04 (quatro) porções de maconha, bem como um cigarro artesanal da mesma substância e uma
quantia em dinheiro
no valor de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em notas trocadas.

Em busca pelo local da abordagem, foram encontrados 05 (cinco) rolos de plástico filme e mais 02 (duas) porções de cocaína. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para central de flagrantes.

No seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio e se recusou a assinar o termo de interrogatório.

Consta na folha de antecedentes que o acusado
foi preso 4 vezes no ano de 2020 pela prática de crime de tráfico de drogas e 1 vez no ano de 2019
. Por essa razão, figura como réu em outros quatro processos por tráfico de drogas (ação penal 28885-51.2019.811.0042, com condenação em primeira instância; ação penal 1005327-96.2020.8.11.0042; ação penal 1005088-92.2020.8.11.0042; e ação penal 1000283-62.2021.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, de espécies diversas, fracionada e preparada em pequenas porções, os antecedentes, a localização dos objetos comumente utilizados para facilitar o tráfico e dinheiro, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado
aproveitou-se
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à
autoria
delitiva atribuída
ao
apelante,
conquanto

ele
sustent
e

que não pratic
ava o comércio de entorpecentes tal como
descrito na denúncia,

a prova produzida durante a instrução processual demonstra o co
ntrário
.

A ação policial não foi aleatória ou fortuita. Conforme se extrai dos autos, a abordagem foi precedida de
investigação preliminar
, motivada por diversas denúncias anônimas que individualizavam
um suspeito
por sua alcunha
“
JEFINHO
”
como
sendo
o responsável pela traficância no
“
barraco de madeira
”
situado na área verde do bairro Jardim Brasil.
Em posse de tais informações, a equipe policial
realizou
vigilância no local (campana), oportunidade em que visualizou o apelante em atitude suspeita, conversando com outros indivíduos com características de usuários de drogas, o que legitimou a abordagem.

A tese de que o apelante não tinha vínculo com o imóvel é frontalmente rechaçada pelas provas.
O próprio pai do recorrente, Sr. Gerson Olegário dos Santos, ouvido na delegacia
(
ID 268013357, p. 18)
, afirmou espontaneamente que na data dos fatos foi ao local para “
visitar o filho
”, o que estabelece um vínculo inequívoco entre o apelante e a propriedade onde as drogas foram encontradas
.
O policial militar Wanderson Mendes Ribeiro, em depoimento judicial firme e coerente, afirmou que no interior do barraco foram localizados
objetos pessoais do apelante
, como roupas e pertences, indicando que ali era, de fato, sua residência.

Aliás, veja-se este trecho do depoimento
judicial
do referido policial:

[...]
O
senhor lembra dessa ocorrência, MENDES?
Sim, senhor, eu lembro. Ela já tem um certo tempo, sim, mas eu lembro, sim.
Nós tínhamos várias denúncias na época lá, naquela... É um barraco à beira de um córrego que passa aqui na aproximação aqui do Jardim Brasil, aqui, com o CPA 4. E, na época, nós, de posse dessas denúncias, fizemos vigilância do local
lá e, num dia de uma certa movimentação suspeita lá, pedimos apoio para fazer a abordagem. E foi localizado... Três realmente foragiram para o mato lá, passando por dentro de um esgoto lá. Não conseguimos acompanhar eles no dia. E foi feito a abordagem do JEFERSON lá.
E a denúncia era em cima do JEFERSON mesmo, como proprietário da residência, tanto é que era ele, de fato, que morava naquela residência lá. Tinha roupas, seus pertences ali
. E foi localizado com ele uma quantidade de entorpecente que eu não me recordo mais. Não me recordo mais.
E alguns entorpecentes escondidos, né, no quintal ali próximo da porta, outro já próximo de uma janela
.
Foi o soldado Silas, na época, que localizou. Perguntas da Acusação: O senhor se lembra se ele falou alguma coisa com a prisão dele, com relação a essa droga? Não, eu não me recordo, não, Doutor. Já tem um tempinho, né? Eu me recordo que... Tivemos uma certa dificuldade, porque o pai dele chegou meio alterado lá, pelo local lá. E aí nós tivemos que conduzir o pai dele, que o pai dele é daqueles que acoberta os filhos, né? Aí tivemos essa dificuldade. O pai dele é trabalhador, é um cidadão de bem, porém acoberta os filhos. Aí tivemos que conduzir ele, que chegou alterado, bravo lá;
Eu
não entendi, se o senhor falou... Vocês tinham já informações a respeito desse ‘JEFINHO’?

Tínhamos. Tanto é que depois dessa situação, ele foi preso novamente, nesse mesmo barraco aí.
Eu não me recordo se foi... Eu vou ficar na dúvida se foi antes dessa abordagem nossa, teve alguém que foi lá
e também
conduziu ele por tráfico, ou se depois dessa abordagem nossa, também, houve outra condução nesse mesmo barraco por tr
áfico
[...]
(depoimento judicial da testemunha
Wanderson
Mendes Ribeiro
, extraído da sentença de ID
268013781
, mídia no ID
268013392
)
Destacamos

Tal versão apresentada pelo Pol
icial se encontra em perfeita harmonia com seu termo de depoimento na fase extrajudicial (ID
268013357, p. 11-12
), no qual ele afirmou que
a equipe realizava campanas em frente à residência de Jeferson
quando o visualizaram con
versando com outros indivíduos, possivelmente usuários de droga, o que motivou a abordagem que localizou
quatro
porç
ões de substância análoga a maconha e um
cigarro de maconha preparado em posse do apelante, além de cinco rolos de plástico filme [sendo este o mesmo que embalava as substância entorpecentes] e duas porções de substâncias análogas
a cocaína no local da abordagem:

“
[...]
QUE NA DATA DE HOJE, A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3º BPM
APÓS DIVERSAS DENUNCIAS RELATANDO QUE O SUSPEITO JEFERSON CONHECIDO COMO "JEFINHO", MORADOR DE UM BARRACO DE MADEIRA LOCALIZADO NA ÁREA VERDE DO BAIRRO JARDIM BRASIL, MAIS PRECISAMENTE NA BEIRA DO CÓRREGO QUE LIMITA OS BAIRROS JARDIM BRASIL E DOUTOR FÁBIO, ESTARIA POSSIVELMENTE FAZENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES NESTE LOCAL
. QUE ENTÃO
A EQUIPE APÓS MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO LOCAL VISUALIZOU O MOMENTO EM QUE O SUSPEITO CONVERSAVA COM MAIS DOIS INDIVÍDUOS, APARENTANDO SEREM USUÁRIOS DE ENTORPECENTES. QUE ANTE A FUNDADA SUSPEITA A EQUIPE DESLOCOU EM DIREÇÃO AO GRUPO E, OS TRÊS INDIVÍDUOS FORAGIRAM CORRENDO
A PÉ PELO CÓRREGO SENDO ABORDADO APENAS O SUSPEITO JEFERSON QUE OFERECEU RESISTÊNCIA ATIVA SENDO IMOBILIZADO AO SOLO E ALGEMADO. PROCEDIDA A BUSCA PESSOAL O SD PM SYLLAS LOCALIZOU
EM POSSE DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO JEFERSON, NO BOLSO DA SUA BERMUDA, QUATRO PORÇÕES DE
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A MACONHA
, BEM COMO UM CIGARRO ARTESANAL DA MESMA SUBSTÂNCIA.
COM O SUSPEITO JEFERSON FOI LOCALIZADO AINDA DUZENTOS E DEZESSETE REAIS EM NOTAS DE REAIS TROCADAS
. ATO
CONTINUO
FOI REALIZADA VARREDURA NO LOCAL DA ABORDAGEM E
O SD PM SYLLAS TAMBÉM ENCONTROU CINCO ROLOS DE PLÁSTICO FILME (MESMO PLÁSTICO QUE ENVOLVE AS
SUBSTANCIAS
ANÁLOGAS A ENTORPECENTES) E MAIS DUAS PORÇÕES DE
SUBSTANCIA
ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.
NO MOMENTO DA PRISÃO DO SUSPEITO JEFERSON APARECEU NO LOCAL O SR. GERSON QUE SE IDENTIFICOU COMO PAI DO SUSPEITO E ESTAVA BASTANTE EXALTADO, AOS GRITOS, PASSOU A PROFERIR PALAVRAS DE BAIXO CALÃO DO TIPO: "SEUS VAGABUNDOS", "TEM QUE PRENDER LADRÃO", "BANDO DE FILHOS DA PUTA", INTERFERINDO DESTA FORMA NA OCORRÊNCIA. FOI ORDENADO QUE SE AFASTASSE, DESOBEDECEU E CONTINUOU A DESACATAR A GUARNIÇÃO E DIFICULTANDO O ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA, ASSIM FOI DADA A VOZ DE PRISÃO AO SR. GERSON QUE FOI ALGEMADO E AMBOS ENCAMINHADOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS ONDE O SUSPEITO GERSON FOI ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS E O SUSPEITO JEFERSON COM UMA ESCORIAÇÃO ABAIXO DO OLHO DIREITO PROVENIENTE DO ALGEMAMENTO AO SOLO E COM USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA. [...]
”

Destacamos

Ademais,
para a elucidação acerca da autoria, mister se faz analisar

a forma como a cocaína foi localizada
.
A droga não estava meramente dispersada ao solo, como se tivesse sido descartada por terceiros em fuga
como alegou o apelante em seu depoimento judicial
, mas sim deliberadamente escondida no quintal, próximo a portas e janelas. Tal conduta de ocultação é incompatível com a ação de um terceiro alheio ao local e denota, ao contrário, a posse e a intenção de guarda por parte de quem detinha o domínio fático do ambiente.

C
omo bem pontuado pel
o órgão ministerial
em s
uas contrarrazões:
“
a configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração formal da propriedade do local da apreensão, sendo suficiente a comprovação da posse, disponibilidade ou domínio fático do apelante sobre o ambiente em que os entorpecentes estavam armazenados
”
(ID
294132866
)
, situação que se amolda com perfeição ao caso em análise
.

Diante desse c
enário, a versão apresentada pelo acusado em juízo de que era apenas usuário, que a maconha era sua, mas a cocaína não, e que o local era um “fumódromo” carece de qualquer coerência e verossimilhança. Trata-se de uma narrativa fragmentada e autocontraditória, que não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova, revelando-se uma clara e inábil tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente

a
apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Terceira Câmara Criminal perfilha o entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com 550 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir a nulidade das provas derivadas de suposta violação de domicílio, já objeto de julgamento anterior; (
ii
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) definir se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

6. A tese defensiva de que a droga seria de terceiros não se sustenta diante do flagrante pessoal e da apreensão de substância entorpecente no interior da residência do acusado, cuja posse foi confirmada no momento da abordagem.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ainda que atingida pela prescrição da pretensão executória, circunstância que configura maus antecedentes e impede o reconhecimento da minorante, assim como de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior. 2.
Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas
. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 155, 203 e 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024;
AgRg
no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025;
AgRg
no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025;
AgRg
no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.
(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
Destacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado, diante do quantum da reprimenda. III. Razões de decidir

4. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial, que atestou a presença de cocaína (15,56g) e maconha (90,78g).

5.
A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais gozam de fé pública e encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos.

6. A negativa de autoria sustentada pelo réu mostrou-se isolada e não corroborada por outros elementos, inexistindo dúvida relevante a autorizar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a
multirreincidência
do réu, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É admissível a condenação criminal fundada em depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

9. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos idôneos que comprometam as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

10. O regime inicial fechado é compatível com a existência de maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33 do CP."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 59 e 61, I; CPP,
arts
. 155, 203; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2024,
DJe
9/12/2024; STJ,
AgRg
no HC 990.866/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 26/5/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.552.388/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 1024523-13.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Destacamos

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que concerne ao pleito de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma análise aprofundada dos elementos probatórios coligidos aos autos, em conformidade com os critérios objetivos delineados pelo § 2º do referido dispositivo legal, impõe a sua inequívoca rejeição. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas, não subsistindo dúvida razoável de que a destinação final dos estupefacientes era, de fato, a comercialização ilícita.

A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas constituem o primeiro vetor de análise a corroborar a tese acusatória. A apreensão de entorpecentes de naturezas distintas, especificamente cocaína e maconha, já convenientemente fracionadas em porções individuais e prontas para a disseminação
,
evidencia uma preparação meticulosa que transcende a mera posse para uso próprio. Tal diversidade e forma de acondicionamento são características intrínsecas à atividade de traficância, indicando um propósito de difusão
facilitada do entorpecente
[
típico do chamado tráfico “formiguinha”
]
, em detrimento da hipótese de consumo individual, que usualmente se limitaria a uma única substância e em quantidade compatível com o uso imediato ou de curto prazo.

Ademais, o local e as condições em que se desenvolveu a ação policial reforçam de maneira contundente a configuração do tráfico.
Como asseverado anteriormente, a
abordagem não se deu de forma aleatória, mas foi motivada por denúncias prévias que apontavam o local como um conhecido ponto de venda de drogas, informação esta que qualifica o contexto da prisão em flagrante. O
monitoramento prévio de atividades suspeitas, que
culminou na intervenção policial, confere um lastro de legitimidade e robustez aos fatos narrados, demonstrando que o ambiente em si já era notório pela prática do comércio ilícito de entorpecentes, o que, por via de consequência, fragiliza a alegação de
que o local era um local onde usuários apenas faziam o uso de entorpecentes e o
mero porte para consumo
por parte do apelante
.

Não se pode olvidar, outrossim, das circunstâncias pessoais e da conduta do agente. O apelante ostenta maus antecedentes, inclusive com registros anteriores por crimes de mesma natureza, fator que, embora não possa ser utilizado como fundamento isolado para a condenação, serve como elemento valorativo para aferir a sua inclinação e habitualidade em práticas delitivas, notadamente no que tange ao narcotráfico. A reiteração em condutas análogas denota um
modus vivendi
incompatível com a figura do usuário eventual, alinhando-se, ao revés, ao perfil do indivíduo que faz do crime seu meio de vida.

Por fim, a apreensão de petrechos e valores em posse do réu sela a convicção acerca da finalidade mercantil dos entorpecentes. A localização de cinco rolos de plástico filme, material comumente empregado para a embalagem individualizada de drogas
, somada à quantia de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) em notas trocadas, revela a existência de uma logística própria do comércio
malsão
. A posse de tais itens, quando analisada em conjunto com os demais elementos
[
a diversidade e o fracionamento da droga, o local conhecido como ponto de tráfico e os antecedentes do agente
]
, forma um quadro probatório coeso e irrefutável, que aponta inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas, tornando imperativa a manutenção da condenação nos termos da
sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PALAVRA DE POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006). A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca domiciliar, alegando violação de domicílio ante o ingresso sem mandado judicial e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (
ii
) examinar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos da tese fixada pelo STF, no Tema 280, da repercussão geral (RE 603.616/RO), desde que devidamente justificada a posteriori, como no caso dos autos em que, houve denúncia sobre tráfico de drogas, trabalho de inteligência prévio, tentativa de descarte de drogas pelos corréus ao avistarem a polícia, configurando hipótese de flagrante.

O crime de tráfico de drogas é de caráter permanente, permitindo a caracterização do flagrante enquanto perdurar a situação delitiva, o que autoriza a entrada forçada na residência mesmo sem ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

Os depoimentos prestados por policial militar em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova – como a apreensão de drogas fracionadas e dinheiro em espécie – são idôneos para sustentar a condenação, conforme o Enunciado n.º 8 da TCCR/TJMT e jurisprudência reiterada deste E. TJMT.

A quantidade, diversidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e apreensão de dinheiro, são circunstâncias que, associadas aos antecedentes criminais da apelante (inclusive com reincidência específica), demonstram a finalidade comercial da droga, afastando a tese de posse para uso pessoal.

A condição de usuária alegada pela ré não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas, nos termos do Enunciado n. 3 da TCCR, pois a destinação da substância, e não o consumo, é que define o tipo penal.

A desclassificação do tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas é incompatível com o conjunto fático-probatório dos autos, que indica mercancia ilícita de entorpecentes, tornando descabido o pleito defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos de flagrante delito, devidamente justificados a posteriori.

A palavra de policial, colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, é meio idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas.

A condição de usuário não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico de drogas, quando as circunstâncias evidenciam destinação comercial do entorpecente.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para consumo pessoal exige compatibilidade do contexto fático com o uso próprio, o que não se verifica quando há quantidade significativa de droga, fracionamento em porções e apreensão de dinheiro em espécie e quando os antecedentes criminais são desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
DJe
10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
03.12.2024; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
14.06.2021; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
14.12.2021; TJMT, Enunciados Orientativos nº 3 e 8, TCCR; TJMT, Apelação Criminal nº 1000009-84.2024.8.11.0045, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 07.07.2025.

(N.U 1014420-44.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 22/09/2025)
Destacamos

Diante do exposto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para afastar a tese desclassificatória, impondo-se a rejeição do pleito defensivo.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que
o

apelante é usuári
o
de drogas
,
tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a
verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico
, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Pú
blico
, como asseverado
alhures
,

se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e
, que, como dito acima, aleg
ou
ser apenas usuári
a
de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição
,
tampouco a destinação do entorpecente para consumo pessoal
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo, não é demais repetir, ficando comprovado que a droga apreendida tin
ha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito
para ter
ceiro, é imperativa a manutenção da condenaç
ão
de
Jefferson
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Por derradeiro, a defesa postula o afastamento da circunstância agravante relativa à prática do crime em ocasião de calamidade pública, conforme o art. 61, II,
j
, do Código Penal.

Contudo, ao examinar a respeitável sentença condenatória (ID 268013780), verifica-se, de plano, a manifesta
ausência de interesse recursal
do apelante neste ponto específico. Isso porque o douto magistrado sentenciante, ao proceder à
condenação do ora apelante
, analisou expressamente a questão e concluiu por não aplicar a referida agravante, afastando-a de forma fundamentada
:

[...] Por outro lado e diversamente do que entendeu o “Parquet”,
não vislumbro cabimento no caso em análise
da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal.

É que referida circunstância agravante somente se aplica quando o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, onde o agente criminoso que pratica o ilícito se aproveita conscientemente desse momento de menor possibilidade da defesa ou vigilância da vítima.

No caso dos autos, não demonstrou a acusação que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública - decretada em razão da pandemia da COVID-19 - para o cometimento do tráfico de drogas. [...]
(trecho
s
da sentença de ID 268013780)

Destaques no original

Como é cediço
, o interesse em recorrer constitui um dos pressupostos de admissibilidade recursal e se alicerça no binômio necessidade-utilidade, o qual pressupõe a existência de sucumbência para a parte. Em outras palavras, é preciso que a decisão impugnada tenha causado um gravame ou prejuízo ao recorrente. Se o apelante já obteve, em primeira instância, o resultado pretendido neste tópico, não há utilidade e, tampouco, necessidade no reexame da matéria por este Egrégio Tribunal.

Dessa forma, tendo em vista que o pleito já foi integralmente acolhido pelo juízo
a quo
, impõe-se o não conhecimento do recurso neste particular, por manifesta ausência de interesse recursal.

Posto isso, em
sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço parcialmente
do recurso de apelação
interposto por
Jeferson
Olegário
Silva Santos

e, nesta extensão
,

nego-lhe provimento
,
mantendo inalterada a sentença condena
tória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025